Tribunal: CARF
Processo: 13106.001152/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13106.001152/2010-73
ACÓRDÃO
2002-009.777 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LURDES SILVA GUERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Os valores relativos a honorários advocatícios são dedutíveis dos valores
recebidos por meio de ação judicial, quando comprovada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.777 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13106.001152/2010-73
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de fls. 05 a 09, relativa a
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza das pessoas físicas,
ano-calendário 2005, pela qual foi lançado o valor de R$ 1.480,49 (incluídos multa
de ofício e juros moratórios).
Conforme consta no campo “descrição dos fatos e enquadramento legal”, foi
apurada omissão de rendimentos no valor de R$ 4.673,81.
A ciência por via postal ocorreu em 29 de novembro de 2010, conforme o
documento de fl. 15.
Na impugnação (fls. 02 a 04), a contribuinte alega que o valor considerado
omitido pela fiscalização refere-se a honorários advocatícios relativos ao processo
judicial no 0335/1997, que correu perante a 52a Vara do Trabalho de São Paulo-
SP, movido em face da Caixa Econômica Federal S/A. São juntados o recibo
firmado por advogado, comprovante de rendimentos emitidos pela Caixa
Econômica Federal S/A e prestação de contas firmada por contador.
A 2a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os valores relativos a honorários advocatícios são dedutíveis dos valores
recebidos por meio de ação judicial, quando comprovada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/01/2015 Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação e juntando novos documentos.
É o relatório

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.777 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13106.001152/2010-73
3

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação apresentada com os seguintes
fundamentos:
Apesar das alegações aduzidas e dos documentos apresentados, não há prova
cabal do recebimento dos valores serem decorrentes de ação judicial. Não foi
trazida aos autos cópia de nenhuma peça processual, em especial o alvará de
levantamento discriminando a natureza das verbas recebidas. O comprovante de
rendimentos (fl. 11) indica apenas que o valor decorre de rendimento do trabalho
assalariado.
Na Descrição de fatos e enquadramento legal, fls. 7 constou como fundamento do
lançamento que:
Valor declarado R$ 42.064,29 da fonte pagadora Caixa Econômica Federal: Não
comprovou pagamento de honorários advocatícios, apresentou apenas uma
prestação de contas do Contador.

Tendo em vista a imputação constante do AI a recorrente com sua impugnação apresentou
o recibo de fls. 10 e junto a seu recurso carreou cópias do processo judicial e declaração para comprovar
que os rendimentos declarados eram decorrentes de ação judicial, em especial o resumo de cálculo de fls.
52 que demonstra que o valor a ela devido.
Assim, os documentos apresentados podem ser na espécie conhecidos com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória, para afastar a imputação de omissão de rendimentos.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.777 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13106.001152/2010-73
4
André Barros de Moura

Fl. 65
DF CARF MF
Original